Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733803-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.R.D.S. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, Dr. Evandro Neiva de Amorim, que indeferiu a tutela de urgência visando fosse o DISTRITO FEDERAL compelido a transferir "o Autor, do Centro de Ensino Fundamental Professora Maria do Rosário de Ceilândia para o Centro Educacional 11 de Ceilândia, com TURMA REDUZIDA E MONITOR, com todas as recomendações constantes no laudo/relatório médico”. Em suas razões (ID 62901745), o agravante, adolescente de 14 (quatorze) anos de idade, informa ser aluno da rede pública de ensino, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, paralisia cerebral, hemiplegia espástica e retardo mental. Tece considerações sobre a reserva do possível, o direito à educação, a legislação protetiva dos direitos da criança/adolescente e argumenta que “a escola em que o adolescente encontra-se matriculado é 3,5 km de distância da residência da família, observa-se que o tempo para realizar esse deslocamento é de 45 minutos a pé, com possibilidade de majoração em razão das dificuldades enfrentadas pela parte, que é pessoa com deficiência”, razão pela qual se faz necessária a transferência para escola mais próxima de sua residência, em turma reduzida e acompanhamento por monitor exclusivo. Pondera prevalecer o direito da criança ao desenvolvimento integral, de modo que o fornecimento pelo Estado do necessário para que a criança com necessidades especiais tenha assegurado o pleno acesso à educação não fere o princípio da legalidade e não pode sofrer limitação pelo princípio da reserva do possível. Afirma a probabilidade do direito à luz dos argumentos acima, residindo o perigo da demora no atraso na vida escolar e comprometimento irreversível do seu desenvolvimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao ente público transferir o agravante “para o Centro Educacional 11, localizado no setor P, em Ceilândia, com turma reduzida e designação de monitor exclusivo, com todas as recomendações constantes no laudo/relatório médico”. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de justiça concedido da origem. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o agravante busca a transferência para escola mais próxima de sua residência, em turma reduzida e acompanhamento por monitor exclusivo, pleito esse que foi indeferido em sede de tutela antecipada na instância de origem, sob o fundamento de ausência de ofensa ao direito do autor diante dos critérios objetivos para matrícula definidos pela Secretaria de Educação, tendo em vista que o próprio se encontra matriculado em unidade escolar na sua região de residência, em distância próxima, em turma inclusiva e com apoio de ESV exclusivo. É o que se confere, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por JHONATAN ROCHA DOS SANTOS, representado pela mãe, MARIA DO SOCORRO ROCHA DOS SANTOS, por meio da qual pleiteia a transferência para unidade escolar mais próxima da residência da família, turma reduzida e acompanhamento por monitor. Aduz que está matriculado no 6o ano Centro de Ensino Fundamental Professora Maria do Rosário localizado em Ceilândia. No entanto, afirma que a escola fica muito distante, motivo pelo qual requer transferência para o Centro Educacional 11, localizado no setor P, em Ceilândia. Conforme relatórios médicos (ID 190999035, ID 190999042 e ID 190999043), o autor possui diagnóstico de paralisia cerebral, TEA e Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor. Em sua manifestação de ID 196546872, o Ministério Público requereu a intimação da Secretaria de Estado de Educação, por meio da CRE de Ceilândia, para que informasse a possibilidade de atendimento do pedido autoral, bem como para remetesse cópia do Estudo de Caso do autor e informações acerca de sua atual enturmação e recursos oferecidos e, ainda, sobre a distância entre a unidade de ensino atual e a residência do autor. Em resposta, a CRE de Ceilândia informou que “o estudante supracitado encontra-se matriculado no 6o ano do Ensino Fundamental”. Em relação ao pedido de transferência para o CED 11, informou que “o Centro Educacional No 11 de Ceilândia (CED 11) atualmente possui apenas 03(três) turmas da oferta citada para atender a comunidade”. Diante disso, ressaltou que “as turmas apresentadas foram planejadas, para o ano letivo de 2024, como Classe Comum (CC) com o intuito de atender a demanda expressiva e massiva por matrícula da região do Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN.) Portanto, não são turmas com quantitativo reduzido de estudantes”. Dessa forma, a CRE destacou a incapacidade em atendimento ao pleito, uma vez que não há possibilidade de redução do quantitativo de estudantes matriculados, em conformidade com os parâmetros apresentados na Estratégia de Matrícula 2024. Sobre a distância entre a escola atual e a residência do estudante, a CRE de Ceilândia informou que, utilizando o aplicativo Google Maps, a distância é de 3,4 km. Foi anexado o Formulário de Estudo de Caso, datado em 04/06/2024, o qual consta a informação de que no concorrente ano foi ofertado ao aluno Classe Comum Inclusiva e Serviço de Orientação Educacional. Há a informação de que “é um estudante assíduo, bem agitado, conflituoso, reativo, tem dificuldades na socialização com seus colegas e indisposto em realizar as atividades escolares. Em alguns momentos, desrespeitoso com os professores e com seus pares, pois profere palavras desrespeitosas com xingamentos. Possui registros de situações de agressões físicas e verbais com os colegas de sala. Apresenta comportamento repetitivo, provocando autolesões, com brincadeiras paralelas constantes que desestabilizam a sala de aula”. Também, foi destacado que o aluno apresenta um conjunto complexo de necessidades educacionais e de apoio, bem como sugere, no ano letivo de 2025, a enturmação do aluno em Classe Especial, atendimento Individualizado, Adequações Curriculares atendimento com a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Apoio à Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional e acompanhamento pelo Monitor ou Educador Social Voluntário. O MPDFT manifestou-se pelo indeferimento do pedido liminar, sustentando, em síntese, que o critério espacial utilizado pela Secretaria de Educação, ao ordenar e direcionar as matrículas, é fixado pela indicação de escolas no âmbito da mesma Coordenação Regional de Ensino de residência da família ou do local de trabalho dos genitores/responsável legal, o que foi observado no caso. É o relato. Decido. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em tela, quanto ao pedido de transferência de matrícula para outro estabelecimento de ensino, analisando os documentos trazidos na inicial, entendo não estarem presentes os requisitos para sua concessão. Isso porque o aluno encontra-se matriculado em unidade escolar na sua região de residência, em distância próxima, em turma inclusiva e com apoio de ESV exclusivo. No contexto da estratégia de matrícula definida pela Secretaria de Educação, segundo os critérios objetivos adotados, não há qualquer ofensa ao direito do autor. É importante ressaltar que, diante da quantidade de alunos atendidos pela rede pública de ensino, não há garantia de matrícula nas escolas de eleição de cada uma das famílias. O que se tenta é atender, da forma mais adequada possível, a demanda de todos os alunos. Ademais, em se tratando de ensino regular, é possível a verificação de surgimento de vaga para transferência ao longo de todo ano letivo. Isso, além do período de abertura de prazo pela Secretaria de Educação, para solicitação de remanejamento escolar. Dito isto e levando em conta os mecanismos de política pública adotados para lotação das vagas existentes, a fim de conferir tratamento isonômico aos interessados, não é possível ao Poder Judiciário intervir no tema, eis que não há qualquer ilegalidade evidenciada no caso que justifique sua intromissão. Desta forma, considerando que o menor já se encontra com matrícula ativa na Rede Pública de ensino, em unidade escolar na sua região de residência, em distância próxima, em turma inclusiva e com apoio de ESV exclusivo, entendo não restarem configurados os elementos autorizadores para concessão da medida. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada na exordial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para os peticionantes.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Corroborando o decisum impugnado, verifica-se que, além das informações quanto à logística da rede pública de ensino planejada no intuito de atender a massiva demanda local, não podendo ser ignorado que o Centro Educacional 11, localizado no setor P, em Ceilândia – unidade escolar para a qual o agravante pretende ser transferido – não atende a especificação de turma reduzida, sobressai in casu a circunstância de o agravante, aluno assíduo, estar matriculado no 6o ano do Ensino Fundamental, em conformidade aos parâmetros da Estratégia de Matrícula 2024, em unidade escolar na sua região de residência – Professora Maria do Rosário localizada em Ceilândia –, em distância próxima à sua residência (3,4 km), em turma inclusiva e com apoio de ESV exclusivo. Com efeito, entende-se que o agravante está assistido pelo ensino público em medida suficiente, ao menos por ora, para salvaguardar suas necessidades educacionais até a solução da controvérsia, não se evidenciado premente risco de dano ao desenvolvimento do adolescente portador de necessidades especiais. Com essa compreensão, mutatis mutandis, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO AUTISTA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. TEMA 548. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido de transferência do autor para escola mais próxima à sua residência. 1.1. Nesta sede recursal, requer o apelante que o apelado seja condenado à obrigação de fazer no sentido de matricular a criança apelante na rede pública de ensino, em período integral, em escola mais próxima à sua residência, sob pena de multa diária. De forma subsidiária, que o Estado custeie escola particular próxima de sua residência para a criança, condenando-se o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, equivalentes ao valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1o e §4o, III, do CPC. 2. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em razão do disposto nos arts. 205, 206 e 208 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 2.1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional, entretanto, não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. 2.2. No caso, o autor, nascido em 07/01/2014, conta com 9 (nove) anos de idade e já foi contemplado com vaga, encontrando-se matriculado na Escola Classe 6 do Cruzeiro Novo. Pretende, na verdade, mudança para uma escola mais próxima de sua residência, de modo que não lhe assiste razão . 2.3. Embora destaque se tratar de menor com autismo, o que consta do relatório médico anexado aos autos, não houve qualquer indicação pelo profissional no sentido de necessidade de alteração da escola em virtude de tal condição. 2.4. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente, a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada na instituição de ensino mais próxima à sua residência ou em período integral. 2.5. Cumpre ressaltar que a determinação de transferência de matrícula à revelia da lista de espera existente configuraria ofensa ao princípio da isonomia, bem como esbarraria em dificuldades pragmáticas considerando as diretrizes fixadas pela Secretaria de Estado de Educação no intuito de otimizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 2.6. Precedente: "(...) A transferência de aluno para estabelecimento de ensino menos distante da sua residência revela situação que pode ser inserida na periferia do espectro de abrangência do direito fundamental à educação, por estar ligada à satisfação da vontade individualizada do demandante em relação à fruição do direito fundamental à educação. 4.1. O remanejamento de escola pretendido esbarraria em significativas dificuldades pragmáticas em detrimento dos critérios fixados pela Secretaria de Estado de Educação com o intuito de maximizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 4.2. A superação desses critérios fixados pela Administração Pública em benefício exclusivo do autor potencializaria eventuais situações de desorganização e de insuficiência de estrutura e insumos adequados para a efetiva prestação da política de ensino público." (07014224520208070018, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 22/06/2022). 2.7. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, consta dos autos que o recorrente se encontra matriculado em escola situada no mesmo bairro de sua residência (Cruzeiro Novo/DF), não se vislumbrando, portanto, ofensa ao preceito constitucional. 3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada. 4. Apelo improvido.” (Acórdão 1777875, 07013471620238070013, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. MATRÍCULA JÁ EFETIVADA EM TURMA ESPECIAL. PROXIMIDADE DE CASA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSIVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito fundamental à educação básica é assegurado aos infantes pelo Texto Constitucional (art. 208, inc. I, da Constituição da República), tendo o Estado o dever de implementar esse direito fundamental. 2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de transferência do infante, portador de Transtorno de Espectro Autista, já matriculado em instituição com classe especial, para outra, sem o atendimento especializado, mais próxima à sua residência. 3. O dever do Estado é efetivado de forma a beneficiar toda a sociedade, em respeito aos princípios da Impessoalidade, Eficiência e da Reserva do Possível. 4. Ficou demostrado que o direito à educação do agravante tem sido efetivado, inclusive com fornecimento de educação especializada à sua condição de pessoa com necessidades especiais. 5. Eventual transferência do infante imporá novo ônus à administração, com a criação de nova classe especial, além da já existente e disponível, medida que esbarra na capacidade financeira limitada da administração pública. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (Acórdão 1759386, 07283701020228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, portanto, preconizar a instrução probatória com obediência ao contraditório e ampla defesa, para análise acurada, no momento processual oportuno, quanto às especificidades do atendimento a ser fornecido ao agravante no ambiente escolar. Logo, não se verifica prima facie a probabilidade do provimento do recurso imprescindível à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC), revelando-se adequado, nesse breve exame prefacial, o indeferimento da tutela de urgência no juízo a quo. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores para a concessão do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator